Tribunal: TJDFT
Processo: 0741664-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastando alegações de inexigibilidade do título executivo, prejudicialidade externa e excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) não se manifestar sobre a alegada prejudicialidade externa da ação rescisória; (ii) deixar de analisar a inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019; (iii) admitir a incidência da Selic sobre montante que incluiria juros e correção monetária anteriores, supostamente configurando bis in idem.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A contradição apta a ser combatida em sede de embargos declaratórios diz respeito a dissonância entre a fundamentação e o dispositivo, vício inexistente no caso em epígrafe.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.